Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727259-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, VIVALDO VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, LAECIO DA COSTA FIGUEIREDO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB e VIVALDO VIEIRA BARBOSA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência cautelar, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a busca e apreensão de documentos relacionados à formação do partido PTB, supostamente em posse dos agravados, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No caso em tela, nesta fase de “summaria cognitio”, alguns óbices se apresentam. Restou demonstrada a probabilidade do direito, por meio dos contratos firmados entre o segundo autor e a primeira requerida (ID 241453242), das decisões eleitorais de ID 241453244 indicando a inércia na apresentação das assinaturas, da notificação extrajudicial de ID 241457796 requerendo a comprovação do cumprimento das obrigações contratuais pela primeira ré, da ata notarial de ID 241455181, e do “print” de mensagens de WhatsApp de ID 241455179. Entretanto, não restou comprovado o perigo do dano. Apesar de, conforme apontado, haver indícios de que a empresa ré tenha descumprido o contrato e que não haja a entrega das assinaturas no prazo pactuado entre as partes, não vislumbro risco à obtenção de apoiamento mínimo pelo partido requerente. O segundo autor e a primeira ré firmaram contratos para prestação de serviços voltados à coleta e submissão de fichas de apoio ao TSE, nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás (ID 241453242). Os contratos foram firmados em outubro/2024, dezembro/2024, e março/2025, sendo que todos estipularam um prazo de até 90 (noventa) dias para a execução completa dos serviços. Os autores sustentam que o segundo réu informou a obtenção parcial de assinaturas, mas não há qualquer documento que comprove isso. Na realidade, as informações prestadas pelo TSE indicam uma inércia total da empresa requerida. Ademais, considerando que o partido possui cerca de cinco meses até a data final para obter o apoiamento eleitoral (novembro/2025), constata-se que tem tempo hábil para isso, já que os contratos objetos dos autos estipularam prazo inferior – de 3 meses – para essa finalidade. Assim, não vislumbro o requisito do perigo de dano. Cabe ressaltar que, caso verificada a mudança fática ao longo da lide, os autores poderão formular pedido de tutela incidental. Pelo exposto, à míngua do Perigo de Dano e do Risco ao Resultado Útil do Processo, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. (id. no 241738784, processo de origem no 0734495-83.2025.8.07.0001) Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão agravada desconsiderou as dificuldades práticas enfrentadas por partidos em formação para obter o apoiamento mínimo exigido por lei. Afirmam que há risco concreto de perecimento de direito, pois os documentos em poder dos agravados são imprescindíveis ao registro da legenda perante o TSE. Asseguram que houve inadimplemento contratual por parte dos agravados, sendo o 2o agravado pessoa condenada por estelionato, o que reforça o risco de extravio ou destruição dos documentos. Registram que diligências extrajudiciais comprovaram a existência física dos documentos em sede ligada ao Instituto Data Povo. Requerem, desse modo, a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata busca e apreensão dos documentos indicados. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com o deferimento definitivo da tutela de urgência pleiteada na petição inicial. Preparo recolhido (id. no 73677233). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes, com o objetivo de obter, liminarmente, a busca e apreensão de documentos relacionados à coleta de assinaturas para formação partidária, supostamente mantidos pelo Instituto Data Povo e por seu representante legal. O recorrente impugna o entendimento adotado pelo Juízo de origem, ao sustentar o desacerto da decisão agravada, notadamente quanto à ausência de urgência reconhecida pelo magistrado de primeiro grau. Afirma que os documentos são imprescindíveis ao registro do partido e que há risco de extravio, uma vez que estariam sob responsabilidade de pessoa atualmente recolhida ao sistema prisional. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o art. 300 do CPC estabelece como requisitos para a concessão de tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento liminar de medida invasiva, como a busca e apreensão, exige demonstração robusta de que o bem da vida pretendido está efetivamente ameaçado por conduta omissiva ou comissiva da parte adversa, o que deve estar evidenciado de plano. Além disso, conforme pacífica jurisprudência, a concessão de tutela provisória deve se pautar por critérios de proporcionalidade, necessidade e razoabilidade, não sendo cabível sua concessão com base em meras conjecturas ou receios abstratos. A urgência deve ser concreta, atual e demonstrável. No caso em apreço, é de ressaltar que a própria decisão agravada reconheceu a existência de elementos mínimos de probabilidade do direito, ao destacar que os contratos e documentos apresentados pelos agravantes indicam, em tese, a verossimilhança das alegações. Contudo, entendeu ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que ainda há prazo razoável para a obtenção do apoiamento mínimo necessário ao registro do partido e que não há elementos suficientes que indiquem risco iminente de extravio ou destruição dos documentos supostamente em posse dos agravados. Ademais, infere-se dos próprios documentos juntados aos autos que os agravantes vêm tentando, por diferentes meios, retomar os documentos desde o mês anterior, sem sucesso, sem que disso tenha decorrido qualquer prejuízo imediato à obtenção do apoiamento necessário. A urgência alegada, portanto, não se mostra atual ou iminente, mas meramente potencial. Acrescente-se que a medida pretendida — busca e apreensão liminar de documentos — reveste-se de natureza excepcional, sendo cabível apenas em hipóteses de extrema urgência e periculum in mora devidamente comprovado. Diante da ausência de risco imediato e concreto, revela-se prudente a oitiva prévia da parte contrária, em respeito ao contraditório e à vedação de decisões surpresa, conforme o art. 9o do CPC. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator